Tribunal: TJBA
Processo: 0824576-89.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0824576-89.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CONSTRUTORA E INCORPORADORA NELMAR LTDA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO DECORRENTE DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO ADIMPLEMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta pelo Município do Salvador contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que extinguiu execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, sob o fundamento de presunção de quitação do débito tributário, ante a ausência de manifestação da Fazenda Pública após o vencimento do parcelamento. II. Questão em discussão: A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da extinção da execução fiscal com resolução de mérito fundada na presunção de pagamento do débito, decorrente da inércia do exequente em se manifestar sobre eventual adimplemento do parcelamento. III. Razões de decidir: O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não o extingue, conforme art. 151, VI, do CTN. A extinção do crédito exige prova inequívoca de pagamento integral, conforme art. 156, I, do CTN, sendo ônus do devedor a sua demonstração. A presunção de quitação não se aplica ao crédito tributário, dada sua indisponibilidade, não sendo admissível a extinção com base em mera omissão da Fazenda Pública. Configura-se erro material na sentença ao aplicar o art. 924, II, do CPC, sem a devida comprovação da satisfação da obrigação tributária. IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal com fundamento na quitação da dívida tributária exige prova inequívoca do pagamento, sendo inadmissível presunção de adimplemento decorrente da inércia do ente público. 2. A ausência de manifestação da Fazenda Pública não supre o dever do devedor de comprovar o cumprimento da obrigação tributária." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0824576-89.2012.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como parte recorrente MUNICÍPIO DE SALVADOR e parte recorrida CONSTRUTORA E INCORPORADORA NELMAR LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA